Tribunal: TJDFT
Processo: 0732875-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADAS NAS CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. QUANTIA DEVIDA PELO CONTRATANTE. COERÊNCIA COM A EFETIVA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Descabe falar em ofensa ao princípio da dialeticidade na hipótese em que a parte, em suas razões recursais, ataca especificamente os fundamentos da sentença, expondo, pois, as razões de fato e de direito por meio das quais pretende a reforma do julgado (Código de Processo Civil, artigo 1.010, incisos II e III).
2 – A quantia a que deve ser condenado o Réu a pagar à parte Autora deve guardar coerência com a efetiva utilização e/ou disponibilização do serviço prestado pelo contratante. Comprovada a utilização e/ou disponibilização do serviço prestado, as mensalidades e as coparticipações são devidas. Ademais, a mera alegação de que não deve sem a efetiva demonstração da inexistência do débito não é suficiente para desconstituir a dívida.
Preliminares rejeitadas.
Ambas as Apelações Cíveis desprovidas.